Tribunal: TJMT
Processo: 1036173-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036173-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERRAGISTA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 08.153.954/0001-46 (EMBARGADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), IZAIAS TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 148.015.138-67 (EMBARGADO), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à exclusão de cobertura securitária para letreiros, à metodologia de apuração do dano material, à incidência de franquia mínima contratual e à redistribuição do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada omissão, impõe-se sua correção, sem modificação do conteúdo decisório. A cláusula de exclusão de cobertura foi considerada abusiva pelo colegiado, nos moldes do art. 54, § 4o, do CDC, em razão da ausência de destaque e entrega efetiva. A alegação de omissão quanto à franquia mínima não procede, pois o acórdão considerou a sua validade e determinou a dedução dos 10% previstos. A redistribuição do ônus da sucumbência não é devida, por se tratar de sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.O acórdão, contudo, não especificou os critérios para apuração do dano material, sendo necessário o esclarecimento de que tal apuração deverá ser feita na fase de liquidação, mediante apresentação de notas fiscais, recibos e orçamentos, até o limite da cobertura, com dedução da franquia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “É cabível a correção de omissão no acórdão, mesmo sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Marcep Corretagem de Seguros S.A.s
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega ponta omissão no julgado, quanto à apreciação das cláusulas contratuais que excluem expressamente a cobertura para letreiros e anúncios luminosos, o que violaria os arts. 757 e 760 do Código Civil e o art. 54, § 4o do CDC; quanto à metodologia de apuração dos prejuízos materiais , em especial à aplicação dos critérios técnicos específicos no item 21.2 das Condições Gerais da Apólice , que prevêem critérios de depreciação, exigência de notas fiscais, limite máximo de indenização e abatimento de franquia; quanto ao mínimo previsto contratualmente para a franquia , que é de R$ 600,00, além da alíquota de 10%, aspecto ignorado na decisão embargada e quanto à necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência , diante do provimento parcial do apelo, com o afastamento da indenização por dano moral, sustentando que houve sucumbência recíproca nos moldes do art. 86 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar as omissões apontadas, com o pré-questionamento expresso das matérias debatidas.

A parte apelada apresentou manifestação (id. 340446398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão que julgou o recurso de apelação, nomeadamente quanto: (i) à cláusula de exclusão da cobertura securitária relativa a letreiros; (ii) aos critérios de apuração de dano material; (iii) à incidência da franquia mínima contratual; e (iv) à distribuição do ônus de sucumbência.

Todavia, impende deixar consignado que a alegação de omissão quanto à cláusula de exclusão de cobertura foi expressamente enfrentada no voto condutor, nos seguintes termos:
"Outrossim, o evento danoso decorreu de vendaval, risco expressamente coberto na apólice, o que gera expectativa específica de cobertura, de modo que não se pode admitir exclusão que frustra o fim principal do contrato de seguro, sobretudo quando não demonstrada a entrega ou o diferencial efetivo da cláusula limitadara. É abusiva a cláusula de exclusão de cobertura incluída no contrato de adesão, quando não redigida com explicitado e sem o destaque necessário, nos moldes do art. 54, §4o, do CDC."
(id. 336371395).

Da suposta omissão quanto à aplicação da franquia mínima contratual, também nesse ponto, não procede a alegação de omissão, uma vez que o julgado mantém expressamente a condenação ao pagamento da reclamação por danos materiais no valor de R$ 15.000,00, com dedução de 10% da franquia contratual. A cláusula de franquia mínima (R$ 600,00), conforme alegação a embargante, não foi desconsiderada, tampouco alterado o seu conteúdo pela decisão colegiada.

No tocante à alegada necessidade de redistribuição da sucumbência, melhor sorte não assiste ao embargante. O recurso de apelação foi parcialmente provido apenas para afastar a condenação pelo dano moral, mantendo-se integralmente a condenação pelo dano material, o que não configura hipóteses de sucumbência recíproca.

A parte autora obteve sucesso substancial na demanda, e o decaimento mínimo sobre parcela acessória (dano moral) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC. Com efeito, trata-se de hipóteses de sucumbência mínima do autor, tal como disciplinado pelo parágrafo único do art. 86 do CPC
:"Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários."

Portanto, a omissão não subsiste, pois o v.acordão analisou a controvérsia, com fundamentação suficiente e lastreada na legislação consumerista, não se admitindo a tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o manto de embargos
declaratórios.

Todavia, quanto à omissão da forma de purificação do dano material, Neste ponto, assiste razão parcial ao embargante
.
O acórdão manteve o valor estabelecido a título de dano material com abatimento da franquia, porém não consignou expressamente os critérios de apuração do prejuízo, os quais serão cobrados na sede de liquidação de sentença.

Diante disso, exige-se retificar o acórdão apenas para esclarecer que a apuração do dano material deve se dar na fase de liquidação, mediante apresentação de recibos, notas fiscais e orçamentos, até o limite segurado, com a dedução da franquia contratual, conforme estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, para o fim específico de sanar a omissão apontada, exclusivamente para esclarecer que a apuração do dano material será realizada na sede de liquidação de sentença, mediante comprovação dos prejuízos sofridos suportados, por meio de notas fiscais, recibos e orçamentos, até o limite da cobertura contratada, com a dedução da franquia de 10%.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026